Tribunal: TCU
Processo: 005.862/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Agamenon Lima Milhomem, ex-Prefeito de Peritoró-MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola - PDDE-PDE, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Agamenon Lima Milhomem, Prefeito do município de Peritoró-MA, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola - PDDE-PDE, no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. arquivar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos interessados.